Tribunal: TJDFT
Processo: 0814149-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0814149-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) EMBARGANTE: FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES, ANA CAROLINA AGOSTI ALVARES CRUZ, AGORA IMOBILIARIA S/S, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECLAMADO: AGORA IMOBILIARIA S/S, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES, ANA CAROLINA AGOSTI ALVARES CRUZ DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO interposta pelo autor, contra acórdão exarado por esta Turma Recursal, que teria desrespeitado enunciado de súmula do STJ. Conforme artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno do TJDF, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Dessa forma, não é caso de conhecimento do presente pedido, o qual deve ser apresentado em apartado e direcionado ao órgão competente para sua apreciação. Ante o exposto, não conheço da Reclamação apresentada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora